Tribunal: TJMT
Processo: 1051568-18.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051568-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLEVERSON FELIPPE EL HAGE SERAFIM - CPF: 033.834.011-46 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. JUROS MORATÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na repetição de indébito tributário, os critérios de correção monetária e juros devem observar, por simetria, aqueles utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos tributários.

2.

A incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021 constitui critério unitário de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com correção monetária ou juros autônomos.

3.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente incidem após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, interpõe agravo interno (Id 338331360), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a aplicação da SELIC antes do trânsito em julgado.

CLEVERSON FELIPPE EL HAGE SERAFIM, em contrarrazões (Id 343117391), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026